Tribunal: TJMT
Processo: 0000490-97.2013.8.11.0094
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000490-97.2013.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (EMBARGADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), DECIO APOLINARIO - CPF: 199.187.048-53 (EMBARGADO), SUELI DE GOES MELO - CPF: 535.767.801-49 (EMBARGANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), DECIO APOLINARIO - CPF: 199.187.048-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INAPLICABILIDADE - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, interposto por SUELI DE GOES MELO em face de acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0000490-
97.2013.8.11.0094 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA (Querela Nulitatis)” onde litiga com APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e tramita perante a Vara Única da Comarca de Tabaporã - MT.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 136625668 o colegiado, por unanimidade, conheceu e proveu o recurso de apelação cível da ora embargante, a constar pela anulação da sentença proferida pela ilegalidade residente, a dar procedência a pedido de declaração de inexistência jurídica (Querela Nullitatis Insanabilis) de sentença de ação reivindicatória de nº 0000657-61.2006.8.11.0094, visto que o “decisum” sem a devida formação do litisconsórcio necessário, é nula de pleno direito. Anulada a sentença, o processo de origem deverá retornar na sua fase pertinente para regular processamento.

Em apertada síntese requer o embargante em seu recurso sob ID. 136796192 que sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, e julgados procedentes em seu mérito, para sanear “omissão” em v. acórdão que não foi imposto pela a inversão do ônus da sucumbência consequência lógica e jurídica da procedência da Ação Declaratória.”

Argumentou acerca da omissão quanto ao que dispõe o art. 85, § 2º do CPC, que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor atribuído à causa.

Desta forma requer que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para que seja sanada a contradição existente para que seja invertido o ônus da sucumbência; ainda, se requer que sejam majorados os honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve provimento unânime do recurso de apelação, “pela anulação da sentença proferida pela ilegalidade residente, a dar procedência a pedido de declaração de inexistência jurídica (Querela Nullitatis Insanabilis) de sentença de ação reivindicatória de nº 0000657-61.2006.8.11.0094, visto que o “decisum” sem a devida formação do litisconsórcio necessário, é nula de pleno direito. Anulada a sentença, o processo de origem deverá retornar na sua fase pertinente para regular processamento.”

Não obstante o provimento de seu recurso, data vênia as alegações recursais da embargante, vejo que razão não lhe assiste a acolhe-las.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Ademais a fixação/majoração dos honorários recursais pressupõe prévio arbitramento, o que não se verifica no caso, na medida em que a sentença foi cassada. Assim vejamos jurisprudência de nosso eg. Tribunal e outras:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA CASSADA - HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a decisão de primeiro grau que arbitrou os honorários advocatícios foi cassada, é inviável a majoração dessa verba com amparo no art. 85, §11 do CPC. São incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente analisada. (N.U 0105001-98.2017.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. (...) SENTENÇA CASSADA. (...) 3. Não se há falar em majoração dos honorários na fase recursal, porquanto o ato sentencial no qual foi fixada a sucumbência desapareceu do cenário jurídico. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem. (AC nº. 0018351-03.2015.8.07.0009, 8ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. Eustáquio de Castro, julgado em 06/07/2017, DJe de 17/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. (...) SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO. VERBA QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE DECISÃO FINAL ANTERIOR. SENTENÇA ANULADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (AC nº. 0002061-50.1999.8.24.0024, 4ª Câmara de Direito Comercial, TJ/SC, Rel. Altamiro de Oliveira, julgado em 04/07/2017)

Assim quando da prolação de nova sentença, o magistrado deverá levar em consideração o trabalho desenvolvido pelo advogado nesta instância, compondo os honorários recursais as verbas sucumbenciais.

A confirmar a aplicação de entendimento, colho jurisprudência pacífica a respeito do caso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO DO AUTOR E DE SEU PROCURADOR - REQUERIMENTO DA PARTE RÉ - AUSÊNCIA - SÚMULA 240 DO STJ - APLICAÇÃO - SENTENÇA CASSADA - Para extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal do autor e do requerimento do réu, quando formalizada a relação processual. - Inexistentes os requisitos para a configuração do abandono da causa, a cassação da sentença extintiva do processo, sem resolução de mérito, é de rigor. APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS CASSAÇÃO SENTENÇA - NÃO CABIMENTO - ART.85, §§ 2º E 3º DO NCPC. - Os honorários recursais mencionados no art.85, §1º, do NCPC serão fixados quando da entrega da prestação jurisdicional em 1ª Instância, levando o magistrado singular em consideração o recurso para efeito de fixação, não havendo que se falar em sua fixação quando da cassação da decisão hostilizada. V.V.P. (TJMG - Apelação Cível 1.0433.09.291274-3/001 - Rel. (a) Des. (a) Shirley Fenzi Bertão - Dje 06/10/2016).

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. - Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omitido ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, diante de sua relevância para o desfecho da lide e para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). - Tendo a sentença sido cassada, não há que se falar em arbitramento dos honorários recursais, devendo esses comporem as verbas sucumbenciais quando da prolação da nova sentença. (Embargos de Declaração - 1.0024.14.310052-7/003 - 13ª CÂMARA CÍVEL, Rel. Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, TJMG, p. 02/12/2016)

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022